Tribunal: TJBA
Processo: 8001965-47.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001965-47.2022.8.05.0176

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXNALDO DOS SANTOS

Advogado(s):
Defensora Pública Belª. Elen Tamires Matias Andrade

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PLEITO DO
RECONHECIMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65,
III, ALÍNEA “D”, DO CP (CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
)
AFASTANDO A SÚMULA 231 DO STJ
.
INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO DAS ATENUANTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA N.º
231
DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL
PELO STF E VINCULAÇÃO DOS TRIBUNAIS INFERIORES. PRECEDENTES DESTA CORTE
. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA.

PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O PROCESSO EM LIBERDADE. RÉU QUE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE, DESDE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
DIREITO ASSEGURADO EM SENTENÇA.
PEDIDO PREJUDICADO.
RECURSO

CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NESTA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEXNALDO DOS SANTOS
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Defensora Pública Belª. Elen Tamires Matias Andrade, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que condenou o Apelante

às penas de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –

Consoante se extrai da denúncia, no dia 06 de agosto de 2022, por volta das 05h40min, na Rua Alto do Cuche, “Cidade de Palha”, bairro Camamu, Nazaré/BA, o denunciado, voluntária e conscientemente, em desconformidade com as determinações legais e regulamentares, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular da vítima
Daniele Cerqueira do Nascimento
.

III –

Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso, pleiteando, em síntese,
a)

o afastamento da Súmula 231 do STJ, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea e
b)

seja concedido o direito de aguardar o desfecho do processo em liberdade, ante a suposta ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar.

IV
– Malgrado
não tenha sido objeto de insurgência recursal,
é importante consignar que
a materialidade e autoria delitiva
do
crime
de
roubo
imputado ao Apelante
restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo
pelo que se extrai do Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição do Objeto,

bem como pelas
declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo,
pela confissão extrajudicial do Recorrente, além dos
depoimentos das testemunhas, em sede inquisitorial e judicial.

V –
Isto posto, a
cerca da dosimetria da pena, o Magistrado singular, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais, fixando as penas-base no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

V
I
–
Na segunda
fase
, pontuando não haver agravantes,
reconheceu a incidência da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“
d
”
, do CP), efetivada em sede policial, deix
ando
de aplicá-la
em razão da Súmula n. 231 do STJ.

V
II
–
Nesse ponto, a Defesa postula a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir as penas do Recorrente aquém do mínimo legal,
deixando de incidir a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
. Contudo, o pleito não merece albergamento.

V
III
–
Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que o Sentenciante, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, destaca a impossibilidade de sua aplicação, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Logo, tal operação deve se manter irretocável.

I
X
–
Por tais razões, o pedido defensivo de redução da pena do Apelante para patamar inferior ao mínimo estabelecido em lei em face do reconhecimento da atenuante mencionada violaria não só o princípio da legalidade, mas também o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não podendo ser acolhido. Ressalte-se, por oportuno, que não há falar em superação da Súmula 231 do STJ por conta da edição da Súmula 545 do mesmo Tribunal, a qual prevê que
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, pois ambos enunciados podem ser aplicados de forma harmônica ao mesmo caso.

X
–
Destarte, verifica-se que a pena-base do Recorrente, já fixadas no mínimo legalmente previsto para o delito de roubo, foram, acertadamente, mantidas como intermediárias pelo Juiz de origem, que, na terceira fase, sinalizando não haver causas de aumento ou diminuição, estabeleceu como definitivas as reprimendas de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo, não carecendo as sanções aplicadas de nenhum reparo.

XI –
A
demais, pugna
o Apelante que lhe seja concedido o direito de aguardar
o desfecho d
a presente ação penal e
m liberdade,
haja vista o
“
encerramento da instrução penal e a ausência de reavaliação da custódia – devidamente fundamentada - há mais de 90 (noventa) dias
”
.

XII –
Em que pese o pleito defensivo, da análise dos autos verifica-se
que o Apelante já se encontra em liberdade desde a audiência de custódia, ocorrida em 09 de agosto de 2022, durante a qual lhe foi concedida a liberdade provisória. Posteriormente, no bojo da sentença exarada, em atenção ao
quantum
da pena aplicada - 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa -, e em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “c” do
Código Penal
,
o Magistrado primevo
fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, possibilitando ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, o
qual já vem sendo exercido
desde a publicação da sentença,
em
22
de fevereiro de 2024.

XIII
–
Sendo assim, verifica-se que não subsistem os motivos que fundamentaram o pleito defensivo, visto que o ora Recorrente se encontra em liberdade, razão pela qual não se conhece do pleito, ante a ausência de interesse recursal neste ponto.

XIV –
Parecer ministerial pelo
conhecimento e

provimento
parcial
do recurso.

X
V
–
Recurso
CONHE
CIDO PARCIALMENTE

e, nesta extensão,

NÃO

PROVIDO
,

mantendo-se
inalterados os
termos

d
a sentença
recorrida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8001965-47.2022.8.05.0176
, em que figura, como Apelante,
ALEXNALDO DOS SANTOS
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,

NEGAR PROVIMENTO

ao
R
ecurso
,
mantendo-se
inalterada a
sentença
recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09